Tribunal: TJDFT
Processo: 0006134-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES. PEDIDO DE DESBLOQUEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O APELO. NÃO OCORRÊNCIA
I - Segundo orientação jurisprudencial, a decisão que determina a indisponibilidade de bens possui natureza definitiva, devendo o reexame da matéria ser feito por meio de recurso de apelação.
II – O pedido de reconsideração e os embargos de declaração que não identificam vício, não suspendem ou interrompem o prazo para a apelação.
III – Recurso desprovido.